Tribunal: STJ
Processo: 0171857-23.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 913337 - RJ (2024/0171857-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DOUGLAS LIMA PITHON
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - RJ135031
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso concreto, constata-se que o
embargado não foi
decisum
omisso. O agravo regimental expressamente decidiu no sentido de que
todas as questões e teses defensivas relacionadas à verossimilhança ou
credibilidade dos depoimentos das testemunhas, bem como outros
aspectos que concorrem para a comprovação da autoria do fato, bem
Documento eletrônico VDA49695264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d6b56f7-2f3f-4fc8-bce3-a80c8890d5be

como tese relacionada à legítima defesa, deverão ser decididas pelo
Conselho de Sentença. Foi também consignado, com clareza, que os
fundamentos empregados pela instância precedente foram idôneos e não
caracterizaram coação ilegal face a liberdade de locomoção do réu.
3. Verifica-se que a irresignação do embargante se resume a mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável,
não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d6b56f7-2f3f-4fc8-bce3-a80c8890d5be

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 913337 - RJ (2024/0171857-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DOUGLAS LIMA PITHON
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - RJ135031
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. No caso concreto, constata-se que o
embargado não foi
decisum
omisso. O agravo regimental expressamente decidiu no sentido de que
todas as questões e teses defensivas relacionadas à verossimilhança ou
Documento eletrônico VDA49695430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:43
Código de Controle do Documento: 614a65dd-9d43-46ea-a969-7d97616034cd

credibilidade dos depoimentos das testemunhas, bem como outros
aspectos que concorrem para a comprovação da autoria do fato, bem
como tese relacionada à legítima defesa, deverão ser decididas pelo
Conselho de Sentença. Foi também consignado, com clareza, que os
fundamentos empregados pela instância precedente foram idôneos e não
caracterizaram coação ilegal face a liberdade de locomoção do réu.
3. Verifica-se que a irresignação do embargante se resume a mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável,
não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão
DOUGLAS LIMA PITHON
desta colenda Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1.175-1.193):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EM
PROVAS
JUDICIALIZADAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a
competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os
delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.
2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV,
CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia
instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla
defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a
julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se
verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do
CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
3. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita
somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia
do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório
judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando
Documento eletrônico VDA49695430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:43
Código de Controle do Documento: 614a65dd-9d43-46ea-a969-7d97616034cd

isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial.
4. No caso dos autos, foram indicados diversos depoimentos
colhidos em juízo, dentre eles destaco o depoimento de Mirele,
irmã da vítima, que afirmou ter presenciado os fatos. Segundo a
testemunha, a vítima dirigia-se à creche para buscar seu filho
quando foi abordada pelos policiais, que lhe deram ordem de
parada. Afirmou que a vítima parou, levantou a blusa e se virou,
momento em que um dos policiais efetuou o primeiro disparo de
arma de fogo. Em seguida os agentes iniciaram uma discussão
entre si e o mesmo policial efetuou o segundo disparo.
5. Desse modo, não se identifica violação de dispositivo
infraconstitucional, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram
estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu, com
base em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial,
bem como em testemunhos em juízo.
6. Agravo regimental não provido.

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, porquanto
deixou de considerar "em relação a provocação defensiva de análise da ocorrência
da legítima defesa que fora reconhecida pelo Juízo de primeiro grau" e "acerca da
natureza da prova testemunhal, que é completamente inapta a submeter o réu à
pronúncia, em especial porque é frontalmente contraditada pela prova pericial
produzida". (fls. 131-135).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso. O agravo
decisum
regimental expressamente decidiu no sentido de que todas as questões e teses
defensivas relacionadas à verossimilhança ou credibilidade dos depoimentos das
Documento eletrônico VDA49695430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:43
Código de Controle do Documento: 614a65dd-9d43-46ea-a969-7d97616034cd

testemunhas, bem como outros aspectos que concorrem para a comprovação da
autoria do fato, bem como tese relacionada à legítima defesa, deverão ser decididas
pelo Conselho de Sentença. Foi também consignado, com clareza, que os
fundamentos empregados pela instância precedente foram idôneos e não
caracterizaram coação ilegal face a liberdade de locomoção do réu.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49695430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:43
Código de Controle do Documento: 614a65dd-9d43-46ea-a969-7d97616034cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0171857-2
HC 913.337 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02138362420188190001 2138362420188190001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL CUNHA KULLMANN - RJ135031
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - DF066143
EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DOUGLAS LIMA PITHON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DOUGLAS LIMA PITHON
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA - RJ123924
RAFAEL CUNHA KULLMANN - RJ135031
LUIZ SERGIO ALVES DE SOUZA - RJ175715
BERNARDO MARINHO MARQUES - RJ224567
EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54224551541<4704=0407@
2024/0171857-2 - HC 913337 Petição : 2025/0056292-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49689678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:23:08
Código de Controle do Documento: EB5FB789-9A49-4797-9A1E-6042415FDD11